Tribunal: TJDFT
Processo: 0739347-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739347-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO RICARDO GOMES DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de carta precatória para intimação do executado/agravado, determinando que o advogado do exequente/agravante promova a sua distribuição, sob pena de se entender que houve desistência da diligência. O agravante alega, em síntese, que é incumbência do escrivão redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, o que inclui a distribuição eletrônica da carta expedida (CPC/2015 152). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado ao escrivão que distribua a carta precatória a ser expedida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, conforme precedentes do C. STJ, in verbis: “(...) 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. (...)” (REsp 1831960/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 15/10/2019) No mesmo sentido: “(...) 1. Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. 2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2.00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior 3. Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1382194, 07301562620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que a não distribuição da carta precatória no prazo assinalado será interpretada como desistência da diligência. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator